Tribunal: TJSP
Processo: 0002659-12.2013.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Apelação – Dano moral – Negativação indevida – Reconhecimento de inexistência de relação jurídica entre as partes – Recurso do autor visando majorar a indenização fixada na sentença a título de danos morais – Pertinência para se adequar aos parâmetros praticados por esta C. Câmara – Correção monetária desde o arbitramento e juros de mora com incidência a partir do evento danoso, nos termos

Ementa:
Apelação – Dano moral – Negativação indevida – Reconhecimento de inexistência de relação jurídica entre as partes – Recurso do autor visando majorar a indenização fixada na sentença a título de danos morais – Pertinência para se adequar aos parâmetros praticados por esta C. Câmara – Correção monetária desde o arbitramento e juros de mora com incidência a partir do evento danoso, nos termos das Súmulas 362 e 54 do STJ – Honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em percentual que remunera corretamente o profissional que atuou na lide, dada a ausência de complexidade – Recurso parcialmente provido.